Tribunal: TJMT
Processo: 0004054-60.2020.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004054-60.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMAR PIRIS DE SOUZA - CPF: 008.042.531-37 (APELANTE), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), SIRLEI DA SILVA VERAO - CPF: 946.625.841-91 (APELADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ORIGINÁRIA E LEGÍTIMA DA AUTORA COMPROVADA. INTERRUPÇÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA POR TOLERÂNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA APÓS NOTIFICAÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRESCRIÇÃO POSSESSÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a posse legítima da autora sobre imóvel urbano
.

Fundamentação baseada na comprovação da posse anterior por contrato e comprovantes de pagamento, e na caracterização de esbulho pela recusa injustificada da ré após notificação extrajudicial
.

II. Questão em discussão

Discute-se
:

(i) a existência de posse legítima anterior da autora e o esbulho pela ré;

(
ii
) o preenchimento dos requisitos da usucapião especial urbana pela recorrente;

(
iii
) a ocorrência de prescrição aquisitiva ou extintiva contra a autora.

III. Razões de decidir

A autora comprovou a posse legítima por contrato de 2007 e sua interrupção por violência doméstica, o que não descaracteriza a posse originária

O esbulho restou configurado na recusa da ré em desocupar o imóvel após o falecimento de Amilton e a notificação extrajudicial, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC
.

A ocupação pela ré decorreu de mera tolerância por vínculo afetivo anterior, sem animus
domini
(art. 1.208 do CC), sendo inviável a usucapião especial urbana, diante da existência de imóvel registrado em seu nome (art. 1.240 do CC)
.

A prescrição não se aplica, pois o prazo aquisitivo não fluiu integralmente e houve impedimento por violência doméstica, circunstância que justifica a suspensão do prazo, à luz da boa-fé objetiva e da função social da posse
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A posse exercida por ex-companheira do falecido configura detenção por tolerância, insuscetível de usucapião.
2.
A recusa em devolver o imóvel após notificação e fim da união configura esbulho possessório.
3.
A interrupção da posse por violência doméstica justifica a suspensão do prazo para ação possessória.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 561; CC/2002,
arts
.
1.208 e 1.240; CF/1988, art. 5º, X e art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2008958/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 03.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Rosimar
Piris
de Souza contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente o pedido de Sirlei da Silva Verão em ação de reintegração de posse, reintegrando-a no imóvel situado na Rua U, Quadra 14, Lote 09, nº 2140, Jardim Morada do Sol.

Na origem, a
autora afirmou ter adquirido o imóvel em 28/10/2007, durante união estável com Amilton da Silva Nascimento, e que, devido a violência
doméstica
, precisou deixá-lo em 2010 para proteger-se e proteger seu filho. Após o falecimento do ex-companheiro em 2019, tentou retomar a posse, mas foi impedida pela apelante, que passou a ocupá-lo e recusou-se a desocupá-lo mesmo após notificação extrajudicial.

A sentença reconheceu a posse legítima e anterior da autora e o esbulho, caracterizado pela recusa em devolver o bem após notificação, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC. A ré foi condenada ao
pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Em apelação, a recorrente alega posse mansa, pacífica e com
animus
domini
desde o início da união estável com o falecido. Sustenta que a autora jamais residiu no imóvel e que ingressou com ação de usucapião especial urbana, atendendo aos
requisitos
legais. Alega ainda prescrição, pois o suposto esbulho teria ocorrido em 2010, e a demanda só foi ajuizada em 2020. Pede a reforma
da
sentença e a improcedência da ação.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e a rejeição do
recurso
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara
:

A
controvérsia
restringe-se à legitimidade possessória do imóvel descrito na inicial, cabendo verificar se a autora comprovou a posse anterior e o esbulho pela ré, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

A autora comprovou a origem de sua posse por contrato particular de compra e venda celebrado em 2007 com seu então companheiro, Amilton da Silva Nascimento (id.

241592153
, pág. 36/39
), e por comprovantes de
pagamento
das prestações do imóvel (id.

241592153
, pág.
41
/
48)
. Demonstrou também que deixou o bem por circunstâncias excepcionais, em razão de violência doméstica que comprometeu sua segurança e a de seu filho com deficiência, conforme boletins de ocorrência e medidas protetivas juntados aos autos (id.

241592153
, pág. 50/57)
.

A configuração do esbulho encontra respaldo na resistência da parte ré em desocupar o imóvel, mesmo após ter sido formalmente notificada em janeiro de 2020 (id.

241592153
, pág. 26
). A negativa da apelante em restituir a
posse
, após o falecimento de Amilton, evidenciou a prática do esbulho possessório, autorizando a propositura da ação de reintegração de posse.

A alegação da apelante de posse qualificada para fins de usucapião é juridicamente insustentável. Sua ocupação decorre da antiga relação afetiva com o falecido companheiro da autora, caracterizando mera
permissão ou tolerância, nos
termos
do art. 1.208 do Código Civil. Essa forma de posse não induz
animus
domini
, nem justifica a resistência à restituição do bem ao legítimo possuidor.

Nesse sentido:

[...]
Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad
usucapionem
, exercida com animus
domini
, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse.
[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)

Quanto à alegada usucapião, consta nos autos que a própria apelante ajuizou ação de usucapião especial urbana contra a apelada (processo nº 1005920-52.2021.8.11.0055), em trâmite na 1ª Vara Cível de Tangará da Serra. A ação foi julgada improcedente em 29/04/2025, com resolução de mérito (id.

192119777
–
ação
de usucapião
), sob o fundamento de que a autora confessou, em audiência, ter sido contemplada com imóvel de
programa
habitacional da prefeitura, registrado em seu nome e atualmente ocupado por seu filho. Consta ainda a existência de duas execuções fiscais em nome da apelante relativas a esse imóvel, confirmando sua titularidade formal.

A existência de outro imóvel registrado em nome da apelante afasta, de forma inequívoca, o requisito previsto no art. 1.240 do Código Civil, que exige a
inexistência
de outro bem, urbano ou rural, em nome do usucapiente.

Tais elementos demonstram a ilegitimidade da posse exercida pela apelante, que
se
caracteriza, no máximo, como ocupação por mera tolerância, posteriormente convertida em esbulho diante da recusa injustificada de desocupação após notificação formal da legítima possuidora.

Por fim, não merece acolhimento a alegação de prescrição. A autora deixou o imóvel por ameaça à integridade física e só pôde retomar a posse após o falecimento do ex-companheiro, em 2019. A ação foi ajuizada em 2020, dentro do prazo previsto no art. 205 do Código Civil.
Impedimentos de ordem fática e psicológica decorrentes da violência doméstica justificam a suspensão do prazo, à luz da boa-fé objetiva e da função social da posse.

Diante de todo o conjunto probatório dos autos e da fundamentação jurídica
adequada
na sentença de origem, a solução conferida pelo juízo a quo revela-se escorreita e consentânea com a legislação aplicável.

Ante o
exposto
,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025